Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-18.2012.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
APELADO(S):
MARLI PEREIRA

Número do Protocolo: 105264/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BEM VIA PÚBLICA –DANOS MORAIS, ESTÉTICOS MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.
1 – Incumbe à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos municipalizados, incluindo, aqui, a conservação e segurança das vias públicas.
2 – Em se tratando de omissão específica do Município o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar condições determinadas para o resultado que devia, na verdade, evitar. Assim, se o Município devia agir, mas não o fez de forma satisfatória, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável, tanto em seara material como moral.
3 – A atribuição da responsabilidade à Empresa e ao Município surge da responsabilidade solidária existente entre eles e do dever de sinalizar as obras e zelar pela manutenção das vias públicas, de modo a conferir segurança a quem nelas trafega.
4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
5 – No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.
6 – A referência à dano físico, tendo ocorrido lesões corporais devido à queda em buraco, deve ser reparada por meio de estabelecimento de valor a título de dano moral. Existe a compensação pela dor sofrida pela vítima, pelas lesões, tratamento até o retorno ao seu estado normal. Logo, já houve a fixação de valor adequada para amainar o padecimento da vítima.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
APELADO(S):
MARLI PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Moral e Estético proposta por MARLI PEREIRA, julgou procedente a ação, condenando o Município de Guarantã do Norte ao pagamento de indenização no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais; R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) de danos estéticos.
Pelos danos materiais, juros e correção pelo artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos desde a ocorrência do acidente (Súmula nº 54 do STJ), quanto aos danos morais e estéticos, juros e correção pelo artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos desde a data da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ).
Condenou ainda a Fazenda Pública em honorários que fixou em 5% (cinco por cento) do valor total da condenação, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.
Consta da inicial que, em 15 de abril de 2012, por volta das 18h35min, a autora se deslocava de sua casa para a Rodoviária, quando passava pelo antigo mercado Horizonte e caiu dentro de um bueiro que encontrava-se aberto e sem a sinalização necessária, o que impediu a visualização do mesmo.
Indica que, a tampa não se encontrava no local próprio, deixando o buraco a céu aberto e sem sinalização necessária, o que impediu que fosse visualizado.
Afirma que, socorrida por dois transeuntes que a levaram ao hospital e lhe proveram alimentação, pois não pode trabalhar por vários dias.
Postula danos materiais, morais e estéticos.
O Juízo de 1º Grau julgou procedente os pedidos.
O Município Apelante, nas razões recursais, alega que além da falta de provas é notória a distorção dos dados dentro da própria inicial no que tange ao período de afastamento da Apelada e que não existe nenhum documento médico determinando a necessidade de afastamento das atividades habituais.
Ressalta que, em relação aos danos materiais, pelo tempo que a Apelada ficou sem trabalhar, não existe nem mesmo início de prova se esta trabalhava, nem o salário percebido e nem o período que ficou afastada.
Quanto aos danos morais afirma que inexiste dano a ser ressarcido, muito menos dano estético.
Requereu seja provido o recurso, julgando improcedente a ação.
Contrarrazões às fls. 131/140.
A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou às fls. 150/151, não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá-MT, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Moral e Estético proposta por MARLI PEREIRA, julgou procedente a ação, condenando o Município de Guarantã do Norte ao pagamento de indenização no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais; R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) de danos estéticos.
Pelos danos materiais, juros e correção pelo artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos desde a ocorrência do acidente (Súmula nº 54 do STJ), quanto aos danos morais e estéticos, juros e correção pelo artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos desde a data da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ).
Condenou ainda a Fazenda Pública em honorários que fixou em 5% (cinco por cento) do valor total da condenação, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.
Consta da inicial que, em 15 de abril de 2012, por volta das 18h35min, a autora se deslocava de sua casa para a Rodoviária, quando passava pelo antigo mercado Horizonte e caiu dentro de um bueiro que encontrava-se aberto e sem a sinalização necessária, o que impediu a visualização do mesmo.
Indica que, a tampa não se encontrava no local próprio, deixando o buraco a céu aberto e sem sinalização necessária, o que impediu que fosse visualizado.
Afirma que, socorrida por dois transeuntes que a levaram ao hospital e lhe proveram alimentação, pois não pode trabalhar por vários dias.
Postula danos materiais, morais e estéticos.
O Juízo de 1º Grau julgou procedente os pedidos.
O Município Apelante, nas razões recursais, alega que além da falta de provas é notória a distorção dos dados dentro da própria inicial no que tange ao período de afastamento da Apelada e que não existe nenhum documento médico determinando a necessidade de afastamento das atividades habituais.
Ressalta que, em relação aos danos materiais, pelo tempo que a Apelada ficou sem trabalhar, não existe nem mesmo início de prova se esta trabalhava, nem o salário percebido e nem o período que ficou afastada.
Quanto aos danos morais afirma que inexiste dano a ser ressarcido, muito menos dano estético.

Pois bem.
Depreende-se dos autos que a Apelada caiu dentro de um bueiro que se encontrava aberto e sem a devida sinalização, impedindo a visualização do mesmo.
Se a responsabilidade decorre de omissão do ente público existe a necessidade de exame de culpa. Recorda-se de julgado do STF:

Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. A falta do serviço – faute du service dos franceses – não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro." (RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.) No mesmo sentido: RE 602.223-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-2-2010, Segunda Turma, DJE de 12-3-2010; RE 409.203, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-3-2006, Segunda Turma, DJ de 20-4-2007; RE 395.942-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 16-12-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009.

No mesmo sentido a lição de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 259):

[...] a responsabilidade subjetiva do Estado não foi de todo banida da nossa ordem jurídica. A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver direta relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e o dano. Resta, ainda, espaço, todavia, para a responsabilidade subjetiva nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da Natureza – determinando-se, então, a responsabilidade da Administração, com base na culpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. (Negritei)

O critério para aferição da presença de culpa ou não no desempenho da atividade pública deve considerar as circunstâncias do evento e um padrão de normalidade.
O poder público não deve responder por todos os acidentes ocorridos com os cidadãos, de maneira geral e irrestrita. Está obrigado a indenizar se houver ato ilícito, erro, falha do serviço ou omissão de um dever jurídico.
O STF tem afirmado:

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandá-la ou mesmo excluí-la. Precedentes. (AI 636.814-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 22-5-2007, Segunda Turma, DJ de 15-<6>-2007.)

Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o eventus damni, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. (RE 481.110-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6-2-2007, Segunda Turma, DJ de 9-3-2007.) No mesmo sentido: AI 299.125, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 5-10-2009, DJE de 20-10-2009; RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28-5-1996, Primeira Turma, DJ de 2-8-1996. Vide: ARE 663.647-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 14-2-2012, Primeira Turma, DJE de 6-3-2012.

Precedentes da Corte ao assentarem que 'A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.' RE 178.086-RJ. Inexiste, na espécie, qualquer elemento a indicar tenha a vítima concorrido para o evento danoso. (RE 217.389, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 2-4-2002, Segunda Turma, DJ de 24-5-2002.) No mesmo sentido: RE 178.806, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 8-11-1994, Segunda Turma, DJ de 30-6-1995.

De outro tanto, registro que o litígio judicial deve receber a solução mais correta, adequada e justa, levando-se em conta as alegações das partes, os elementos de prova trazidos no processo e as regras aplicáveis ao caso. Poderá, dessa maneira, ser alcançada a verdade possível sobre o fato discutido. Vale a pena lembrar desta assertiva:
O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca de verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível.
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, 4ª edição, Editora Método, p. 410)

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto na CF, art. 5º, XXXV, abrange a exigência de ser proferida decisão com justiça. Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece: “Trata-se de preferir a interpretação mais justa diante de várias possíveis, ou, ainda, de aplicar a lei sempre levando-se em consideração os princípios constitucionais de justiça e os direitos fundamentais.” (Manual de Direito Processual Civil, 4ª edição, Editora Método, p. 24).
Merece ser ressaltado que o acolhimento do pedido efetuado deve estar baseado em elementos que concedam um mínimo de segurança à decisão judicial. Sem isso, a decisão deve rechaçar o pedido.

[...] a responsabilidade subjetiva do Estado não foi de todo banida da nossa ordem jurídica. A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver direta relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e o dano. Resta, ainda, espaço, todavia, para a responsabilidade subjetiva nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da Natureza – determinando-se, então, a responsabilidade da Administração, com base na culpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. (Negritei)

Em que pese as razões elencadas pelo Apelante, resta cristalino do conjunto probatório, a responsabilidade do Município pelo acidente, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, tais como inexistência de sinalização que o bueiro se encontrava aberto, bem como a prova testemunhal produzida nos autos, segundo a qual restou demonstrado as afirmações da Apelada, não apontam outra conclusão.
Conforme consignado pelo magistrado de 1º Grau:
(...)
No presente caso, verifico que a culpa da Administração se deu em virtude de omissão na modalidade negligência. Vejamos as provas dos autos nesse sentido:
A autora, em seu depoimento pessoal, afirmou que caminhava em direção à Rodoviária, quando de repente caiu em um buraco que ela não viu. Que o local não era sinalizado. Que em decorrência do dano teve que parar suas atividades laborais de diarista por 45 (quarenta e cinco) dias. Que teve danos estéticos e morais, decorrente do tempo em que ficou parada e das cicatrizes que ficaram em sua perna decorrente do acidente que a deixou impossibilitada para trabalhar por certo tempo. Afirma ainda que não sofreu sequelas porque não consegue ficar mais muito tempo sentada sem sentir dores na perna que lesionada no acidente.
As testemunhas João Theodoro e Ocleres Alves indicaram que socorreram a autora no momento do acidente e que o local estava escuro, pois não tinha iluminação pública nem sinalização de que havia um buraco naquele local. E que ajudaram a autora por algum tempo com alimentação, porque em decorrência do acidente ela ficou sem trabalhar por algum tempo.
A testemunha Josivaldo da Silva, funcionário da Prefeitura, apenas afirma que é feita manutenção regular dos bueiros da cidade. E que quando tem algum problema em bueiros, logo a equipe é acionada para reparar o local.
Do que revelado pelas testemunhas, devidamente compromissadas, resta evidente que o bueiro a céu aberto, não era sinalizado nem havia iluminação pública naquele local, sendo mesmo que a testemunha João Theodoro afirmou que já estava bem escuro, quando socorreram a vítima dentro do bueiro com o ferimento na perna.
Alinhavado aos depoimentos das testemunhas os documentos que vieram com a inicial dão margem segura ao julgamento de que houve mesmo o acidente.
Nesse sentido, na ficha de atendimento médido (f. 22) resta consignado que a autora foi atendida como tendo sofrido uma queda em bueiro com acidente na perna, no mesmo sentido o boletim de ocorrência de f. 24, e as fotos de f. 25 demonstram que houve um machucado sério na perna da autora.

O conjunto probatório é suficiente para abrigar as alegações da parte autora, no que tange ao dever de indenizar a título de danos morais, sendo descabida, entretanto, a pretensão a título de danos materiais e indenização a título de danos estéticos.
A responsabilidade do Município em face de omissão deve ser apurada com o exame de culpa e do defeito de serviço.
Ao concreto, como bem demonstrado no caderno probatório, a autora caiu em um buraco, sofrendo lesões na sua perna.
A ré, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a ausência de defeito no serviço.
Assim, imperiosa a manutenção da sentença quando ao dever de indenizar, pois caracterizado o ilícito por parte do ente público.
Passo ao exame dos pleitos formulados pela autora.

DO DANO MORAL E ESTÉTICO:

A violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano moral.
O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima.
No caso, a vítima caiu em um bueiro e sofreu lesões corporais na sua perna. A prova dos autos, contudo, não indica a presença de dano estético. A indenização por dano moral estabelecida é suficiente para compensar o sofrimento da vítima, em decorrência das lesões corporais.
A personalidade são os caracteres próprios, imanentes, de um determinado ser humano. São os elementos distintivos da pessoa. O direito da personalidade resguarda “a maneira de ser da pessoa, suas qualidades imanentes.”, como refere Goffredo Telles Junior, em Iniciação na Ciência do Direito, Editora Saraiva, 2ª edição, p. 299.
O dano moral constitui violação de direito incluído na personalidade do ofendido, como a vida, a integridade física (direito ao corpo vivo ou morto), psíquica (liberdade, pensamento, criação intelectual, privacidade e segredo) e moral (honra, imagem e identidade). A lesão atinge aspectos íntimos da personalidade, como a intimidade e a consideração pessoal, aspectos de valoração da pessoa em seu meio, como a reputação ou consideração social.
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo Curso de Direito Civil, Obrigações, 12 ª, volume II, Editora Saraiva, pp. 328 e 329, fornecem este conceito para o dano moral:
(...) uma lesão a bens e interesses jurídicos imateriais, pecuniariamente inestimáveis, a exemplo da honra, da imagem, da saúde, da integridade psicológica etc.

A Constituição Federal, art. 5º, V e X, reconhece como direitos fundamentais a “intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas” e a reparação do dano moral sofrido. O Código Civil dispôs, de modo expresso, que “os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.”, art. 11, sendo inviolável a vida privada da pessoa natural, art. 21. É a tutela da integridade moral, que expressa os direitos da personalidade.
Sendo assim, a proteção a esses direitos deve ser efetiva, de modo a corresponder ao sistema jurídico, aos anseios de justiça e solidariedade social. Tudo isso cabe ao Poder Judiciário, com o objetivo de cumprir sua função, de aplicar o direito e de formular a regra concreta mais conveniente, racional e justa para solução dos litígios.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no REsp 1697392/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019 e (AgInt no AREsp 1187153/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).
Conforme conhecida lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993).

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho: (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª Ed.; São Paulo; Ed. Malheiros; 2004; p. 108/109):

Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança.

Diferente não é o entendimento do Colendo STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
2. No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1643637/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018)

As circunstâncias em que ocorreram o evento e os demais elementos dos autos devem ser consideradas na fixação do valor da indenização. Algumas circunstâncias podem ser levadas em conta, tais como: reprovabilidade da conduta ilícita; intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições sociais da parte autora; capacidade econômica do agente ou responsável; compensação à vítima; punição ao ofensor; e coibição da prática de novos atos. A partir da ponderação dessas particularidades com o que se apresenta nos autos é viável fixar o valor adequado.
Na hipótese, penso que o valor estabelecido na sentença está adequado e deve ser mantido, uma vez que corresponde aos elementos específicos dos autos.
O dano estético deve ser reconhecido se existe prejuízo à aparência da pessoa, o que inexistiu no concreto.
Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 8ª Edição, revista e ampliada, leciona:

Prevaleceu na Corte Superior de Justiça o entendimento de que o dano estético é alvo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal, que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo, ao sofrimento mental – dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível, porque concretizado na deformidade.

O STJ elaborou este enunciado:

STJ Súmula nº 387 - 26/08/2009 - DJe 01/09/2009
Licitude - Cumulação - Indenizações de Dano Estético e Dano Moral
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Na espécie, não existiu a indicação de resultado definitivo, como seria o caso de cicatriz em local aparente.
A referência à dano físico, tendo ocorrido lesões corporais devido à queda em buraco, deve ser reparada por meio de estabelecimento de valor a título de dano moral. Existe a compensação pela dor sofrida pela vítima, pelas lesões, tratamento até o retorno ao seu estado normal. Logo, já houve a fixação de valor adequada para amainar o padecimento da vítima.
Na hipótese, a condenação em R$ 4.000,00 é suficiente para compensar a vítima a título de danos morais.
Esse valor está em consonância com os parâmetros fixados na jurisprudência. Ilustra-se:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM CAIXA PLUVIAL DESTAMPADA. FALHA NA OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUANTUM. Hipótese em que a autora sofreu queda em uma caixa pluvial destampada e não sinalizada, o que resultou em fratura no seu tornozelo direito, com necessidade de colocação de gesso por 30 dias, em época de festas de fim de ano. Compete ao Município a manutenção e fiscalização das condições das vias e dos passeios públicos, de modo a garantir a segurança e incolumidade daqueles que trafegam pelas ruas e calçadas da cidade. Admite-se a atenuação da responsabilidade, com influência no montante indenizatório, quando comprovado que outros fatores, tal qual o comportamento da vítima, tenham contribuído para a ocorrência do resultado danoso. Considerando que o fato é atípico, pois não envolve simples desnível na calçada mas sim buracos de grandes proporções e, tendo em vista que o Município tinha condições de evitar o acidente pela simples recolocação de tampas ou pela sinalização do local, não há como se cogitar de culpa concorrente. Pelo contrário, é caso de majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais. Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização majorada para R$8.000,00 (oito mil reais), consoante os parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça em situações análogas. Não prospera, todavia, a pretensão de ressarcimento de gastos com passagens de ônibus, porque não comprovados os respectivos desembolsos. Honorários advocatícios mantidos em 10%sobre o valor da condenação, pois condizente com as diretrizes do art. 20, § 3º, do CPC. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063297147, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 05/11/2015). (Negritei)
Dano material

De início, é válido lembrar que acerca do dano, são necessários três requisitos básicos para que seja indenizável, quais sejam, a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, a certeza e a subsistência do dano.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à necessidade de preenchimento desses requisitos para que o dano seja indenizável:

PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CONDENAÇÃO A RESSARCIR DANO INCERTO. PROCEDÊNCIA.
- Os arts. 1.059 e 1.060 exigem dano efetivo como pressuposto do dever de indenizar. O dano deve, por isso, ser certo, atual e subsistente. Incerto é dano hipotético, eventual, que pode vir a ocorrer, ou não. A atualidade exige que o dano já tenha se verificado. Subsistente é o dano que ainda não foi ressarcido. Se o dano pode revelar-se inexistente, ele também não é certo e, portanto, não há indenização possível.
- A teoria da perda da chance, caso aplicável à hipótese, deveria reconhecer o dever de indenizar um valor positivo, não podendo a liquidação apontá-lo como igual a zero.
- Viola literal disposição de lei o acórdão que não reconhece a certeza do dano, sujeitando-se, portanto, ao juízo rescisório em conformidade com o art. 485, V, CPC.
Recurso Especial provido. (REsp 965.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 03/09/2008). (Negritei)

A partir dessas premissas, mormente acerca do requisito da certeza do dano, passo a analisar os danos materiais sofridos pela Autora, pelo quais pretende ser indenizado.
Na linha do que foi exposto acerca da certeza do dano, é certo que sua prova depende da iniciativa da parte autora.
Ocorre, todavia, que se denota da narrativa inicial, apesar da Apelada afirmar que ficou vários dias sem trabalhar, observa-se na ficha de atendimento médico de fl. 22 que, a prescrição médica determinou um curativo com sutura e um medicamento oral que deveria ser ingerido por três dias.
Não trouxe a Apelada nenhum documento que demonstrasse que trabalhava à época do evento e se trabalhava quantos dias permaneceu sem trabalhar ou mesmo o salário que recebia e nem mesmo o recibo ou nota fiscal de compra de qualquer medicamento, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, inciso I, do CPC).
Desse modo, vejo que deve ser reformada a sentença também nesse ponto.
Os honorários advocatícios deverão ser minorados, haja vista que o valor R$ 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais) se mostra excessivo, pois, a teor do art. 20, § 4º do CPC/73, aplicado à época, nas causa em que foi vencida a Fazenda Pública, os honorários deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual entendo razoável o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO de apelação, para excluir a indenização por danos materiais e estéticos, bem como para reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA